Tribunal: STF
Processo: Rcl 76735
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 
E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, em 26.2.2025, contra a seguinte decisão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, no Processo n. 1000715-95.2022.5.02.0382, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Inicialmente, há que se registrar que a relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos artigos 2º e 3º, da CLT, concomitantemente, a saber: trabalho prestado por pessoa física, não eventualidade, pessoalidade, subordinação jurídica e onerosidade. 



    Independente do rótulo jurídico atribuído ao ajuste, e até contrariamente à intenção inicial das partes, o vínculo de emprego surge sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual a outrem, que assume os riscos da atividade econômica. Desta forma, o que tem relevância, na espécie, é a realidade do contrato, e não a forma adotada, em atenção ao princípio da primazia da realidade, que norteia o Direito do Trabalho. (...)



    Assim, considerando-se que a prestação de serviços da demandante em favor da ré é incontroversa, incumbia à demandada apresentar fatos elisivos, modificativos ou impeditivos à pretensão de vínculo de emprego. 



    E desse encargo não se desincumbiu satisfatoriamente, diante das provas produzidas em audiência (...)



    A despeito da análise exauriente realizada pela origem, em respeito às razões recursais, confirmo a presença de todos os requisitos necessários para a configuração do vínculo de emprego: trabalho pessoal, realizado diretamente pela reclamante, por mais de 9 anos (continuidade), mediante pagamento mensal e em valor fixo (onerosidade). Quanto a subordinação, para além da dependência econômica, como corretamente aduz a reclamada em suas razões de apelação (fl. 627 do pdf), necessário se faz que o trabalhador esteja inserido na rotina empresarial, cumprindo ordens e atuando de forma integrada com a finalidade de atingir o objetivo social da empresa, o que se enquadra na hipótese dos autos. 



    Com efeito, ao contrário do que alega a reclamada, não se trata de mera sujeição do prestador de serviços a algumas diretrizes ou determinadas obrigações. Antes, o conjunto probatório revelou que a reclamante tinha horário de trabalho fixo e espaço próprio na ré (sala), benefício. Além disso, os documentos de fls. 147 e seguintes comprovam que a reclamante era submetida a avaliação profissional, o que não se coaduna com o trabalho autônomo. Ademais, as avaliações foram realizadas considerando a pessoa da reclamante e não a empresa contratada, o que faz ruir a tese de que não havia pessoalidade. Fosse pouco, o e-mail de 152 do pdf, revela que a reclamante usufruía de férias, as quais, eram autorizadas pelo pessoal da ré, realidade de um empregado e não de um prestador de serviços. E, contrariando todo o longo arrazoado recursal, através do qual pretende a apelante fazer crer que a reclamante não era sua empregada, mas mera prestadora de serviços, o depoimento da única testemunha ouvida pelo juízo a seu rogo: 



    ‘Depoimento: que trabalhou com a reclamante, a qual exercia a função de motion designer; que a reclamante recebia ordens da coordenação, mas não necessariamente em relação à jornada, mas sim em relação a distribuição de tarefas; que a reclamante fazia animação e ilustração em novelas e posteriormente para programas da casa, inclusive auditório; que a reclamante não possuía horário específico de trabalho, e sempre era negociável com a coordenação; que em média a reclamante fazia o horário de 13h as 21h nos últimos 5 anos de segunda a sexta; (...); que o depoente trabalhava através de contrato e não CLT; que o SBT exigiu que o depoente abrisse uma empresa; (...) que já ouviu dizer que a reclamante se afastou por problemas psicológicos; que não sabe o motivo; que não havia avaliação de desempenho para cobrança de resultados; que a reclamante não podia se fazer substituir; que não era possível discutir as cláusulas contratuais com o reclamado’. Nada mais. (fl. 566 do pdf)



    Suficientemente demonstrado, nesse contexto, que, de fato, a reclamante atuava como verdadeira empregada da ré e não mera prestadora de serviços, como pretendeu fazer a crer a apelante. O fato de a reclamante ser pessoa instruída, bem como a licitude do objeto contratado não mudam a conclusão supra, pois prevalece o princípio da primazia da realidade, da qual emergiu a figura da empregada. Em decorrência, devidas as verbas contratuais e rescisórias deferidas pela origem, até porque, o único argumento trazido no apelo para a reforma foi a inexistência do vínculo de emprego, tema já superado como explanado acima” (e-doc. 2-6).



    Contra essa decisão, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, que aguarda julgamento.



    2. Na presente reclamação, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A alega “trata[r]-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. faect7f (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pela Sra. Jackeline de Freitas, em desfavor da SBT em 02/06/2012, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (fl. 1).



    Assevera que “a usurpação da competência desse C. STF quando a Justiça do Trabalho se arvorou na análise de temas que esse C. STF já reconheceu o assento constitucional da discussão, não só por ocasião de provimento a recurso extraordinário com repercussão geral (nos autos do RE no 958.252 – Tema 725 RG), mas também por ocasião do desrespeito ao estabelecido nas ações de controle concentrado ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3961 e ADI nº 5625” (fl. 2).



    Argumenta que, “sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a SBT e as empresas JACK FREITAS PRODUÇÕES E ARTES LTDA – ME e FREITAS MARTINS PRODUÇÕES E ARTES LTDA, das quais a Sra. Jackeline de Freitas é sócia, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada” (fl. 3).



    Sustenta ser “inexistente qualquer indício do requisito da pessoalidade previsto no art. 3º da CLT/1943. Entretanto, ainda que houvesse eventual pessoalidade da Sra. Jackeline de Freitas, o elemento pessoal da prestação dos serviços e, inclusive, a não eventualidade são pertinentes e condizentes também com formas de contratações de natureza civil, sobretudo porque o caráter pessoal nesse ponto decorre da evidente ‘expertise’ e capacidade técnica do profissional na área e o próprio artigo 129, da Lei 11.196/05 prevê essa possibilidade. Ou seja, a habitualidade e a pessoalidade na prestação de um serviço não são características exclusivas da relação de emprego, podendo estarem presentes em relações civis e empresariais também, ainda mais em uma relação contratual em que a capacidade técnica do contratado é essencial para a própria existência da relação contratual” (fl. 6). 



    Ressalta que, “com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a SBT e as empresas JACK FREITAS PRODUÇÕES E ARTES LTDA – ME e FREITAS MARTINS PRODUÇÕES E ARTES LTDA era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre a Sra. Jackeline de Freitas, sócia das empresas JACK FREITAS PRODUÇÕES E ARTES LTDA – ME e FREITAS MARTINS PRODUÇÕES E ARTES LTDA, com a ora reclamante, SBT” (fl. 12).



    Requer o deferimento de medida “liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 01254ff, seja o processo 1000715- 95.2022.5.02.0382 suspenso (...) até o julgamento da presente reclamação; 
b) adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra ‘a)’, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. 01254ff, proferido no processo 1000715-95.2022.5.02.0382, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado” (fl. 18).



    No mérito, pede “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ e ‘b)’ redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO 
DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, ao proferir sentença no processo da origem, o juízo da Sexta Vara do Trabalho de Osasco assentou:



    “Como observado acima, a própria reclamada, em seu desfavor, produziu provas de que o contrato de prestação de serviços debatido não representou efetivamente o conteúdo nele fixado, quanto à natureza jurídica da relação de trabalho travada, na medida em que, em termos práticos e objetivos, as atividades profissionais aqui debatidas não foram prestadas por pessoa jurídica, mas, sim, de forma pessoal, exclusivamente pelo reclamante, habitual (entre 2009 e 2020), remunerada (com o pagamento mensal de valores fixos, periodicamente reajustados) e, sobretudo, subordinada (na medida em que o reclamante teve seu trabalho dirigido, recebendo ordens de profissionais posicionados hierarquicamente acima dele, ocupando cargos de diretoria, como os Srs. Vicente Melo, Reinaldo Boury e Ricardo Mantoneli). 



    Muito indicativa, também, se revela a informação, prestada pela testemunha trazida pela reclamada, no sentido de que o autor, tal como ela, observava dias certos para trabalhar, com o cumprimento de carga horária diária. 



    A reclamada, como se vê, assumiu os riscos do negócio empresarial, arcando com as despesas inerentes, tendo, sobretudo, remunerado e dirigido o trabalho do reclamante. O primeiro contrato de prestação de serviços (seguido por outros) foi firmado, originalmente, em 2009, muito antes da alteração legislativa reconhecida como constitucional pela Corte Suprema. 



    Esses contratos de prestação de serviços, portanto, serviram apenas como tentativa de desvirtuar/mascarar a relação empregatícia aqui verificada, sendo, portanto, declarados nulos, nos termos do artigo 9º da CLT. 



    Dessa forma, caracterizadas as hipóteses previstas nos artigos 2º e 3º da CLT, reconhece-se a existência de contrato de trabalho entre as partes, iniciado em 26 de janeiro de 2009 e rompido em 07 de outubro de 2020” (e-doc. 30).



    Ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada invalidou o contrato de prestação de serviços firmado entre eles por intermédio de pessoas jurídicas constituídas pela beneficiária.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante’ (Rcl 39.351-AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a sentença proferida pelo juízo da Quinta Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000715- 95.2022.5.02.0382 e determinar outra seja proferida, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora